Tribunal: TJSP
Processo: 1059213-91.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
r no 1.179/12 – Pretensão da procedência da ação para condenar o réu a incluir na base de cálculo do quinquênio as verbas que compõem os vencimentos dos servidores que possuam caráter permanente, notadamente, o GEAH, a Gratificação Executiva, o GDAMSPE e o Adicional de Insalubridade, bem como computar o adicional de insalubridade nos termos da LC no 1.179/12, bem como a condenação no pagamento retroativo das diferenças apuradas, respeitando a prescrição quinquenal, com os devidos acréscimos previstos em lei – Sentença de procedência – Recurso dos autores – Recurso voluntário do IAMSPE – Reexame necessário.

Ação movida por empregados públicos celetistas - Recálculo do Adicional por Tempo de Serviço ("quinquênio") e do Adicional de Insalubridade, vantagens por eles percebidas - Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Lide proveniente de relação laboral regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Exegese do artigo 114 da CF/88, com a redação dada pela EC no 45/2004 - Entendimento pacificado da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já reconheceu essa situação no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 118.453-5/2-01, julgado em 18 de março de 2004, pela Colenda Turma Especial de Direito Público, "in verbis": "A Justiça Estadual não tem competência para conhecer de litígio relacionado com a licença prêmio de servidor estadual sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – Sentença de procedência, anulada – Recurso dos autores, prejudicado - Recurso voluntário do IAMSPE e reexame necessário, parcialmente providos, acolhendo-se a arguição preliminar recursal do IAMSPE de incompetência absoluta da Justiça Comum para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Egrégia Justiça do Trabalho.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1059213-91.2019.8.26.0053; Relator (a): Marcelo L Theodósio; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 13/08/2020; Data de Registro: 13/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço

Relator(a):

Marcelo L Theodósio

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/08/2020

Data de publicação:

13/08/2020

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – RECURSO VOLUNTÁRIO DO IAMSPE – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória c/c condenatória - Alegação dos autores de que são servidores públicos estaduais ativos, e que recebem o beneficio de adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço publico, e que referidos benefícios vem sendo calculados de forma equivocada pela

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – RECURSO VOLUNTÁRIO DO IAMSPE – REEXAME NECESSÁRIO – Ação declaratória c/c condenatória - Alegação dos autores de que são servidores públicos estaduais ativos, e que recebem o beneficio de adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade desde o ingresso no serviço publico, e que referidos benefícios vem sendo calculados de forma equivocada pela Autarquia - Sustentam que o quinquênio está sendo calculado somente sobre o salário base dos servidores, quando deveria incidir sobre todas as verbas não eventuais dos trabalhadores, e que em relação ao adicional de insalubridade, este deve ser calculado nos termos da Lei Complementar no 1.179/12 – Pretensão da procedência da ação para condenar o réu a incluir na base de cálculo do quinquênio as verbas que compõem os vencimentos dos servidores que possuam caráter permanente, notadamente, o GEAH, a Gratificação Executiva, o GDAMSPE e o Adicional de Insalubridade, bem como computar o adicional de insalubridade nos termos da LC no 1.179/12, bem como a condenação no pagamento retroativo das diferenças apuradas, respeitando a prescrição quinquenal, com os devidos acréscimos previstos em lei – Sentença de procedência – Recurso dos autores – Recurso voluntário do IAMSPE – Reexame necessário.

Ação movida por empregados públicos celetistas - Recálculo do Adicional por Tempo de Serviço ("quinquênio") e do Adicional de Insalubridade, vantagens por eles percebidas - Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Lide proveniente de relação laboral regida pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) - Exegese do artigo 114 da CF/88, com a redação dada pela EC no 45/2004 - Entendimento pacificado da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.

Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo também já reconheceu essa situação no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n° 118.453-5/2-01, julgado em 18 de março de 2004, pela Colenda Turma Especial de Direito Público, "in verbis": "A Justiça Estadual não tem competência para conhecer de litígio relacionado com a licença prêmio de servidor estadual sob o regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, do E. STJ e do C. STF – Sentença de procedência, anulada – Recurso dos autores, prejudicado - Recurso voluntário do IAMSPE e reexame necessário, parcialmente providos, acolhendo-se a arguição preliminar recursal do IAMSPE de incompetência absoluta da Justiça Comum para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos à Egrégia Justiça do Trabalho.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638880
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1059213-91.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
AGATA DE MOURA INOCÊNCIO PAIXÃO, ANA PAULA LINHARES
PICARELLA,
CLEIDE
DE
LIMA
CARLOS,
DÉBORA
DOS
SANTOS,
MARGARETH PEREIRA PESTANA, JANICELIA MACIEL SILVA DE SOUZA,
MARIA DO SOCORRO MELO, SANDRA GONÇALVES DA COSTA SOUZA e
VALDIR DOS ANJOS VIEIRA e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado/apelante
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
2/15
11a Câmara de Direito Público
Apelação / Remessa Necessária no 1059213-91.2019.8.26.0053
Aptes/Apdos: Agata de Moura Inocêncio Paixão, Ana Paula Linhares Picarella,
Cleide de Lima Carlos, Débora dos Santos, Margareth Pereira Pestana, Janicelia
Maciel Silva de Souza, Maria do Socorro Melo, Sandra Gonçalves da Costa
Souza e Valdir dos Anjos Vieira
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado/Apelante: Instituto de Assistência Médica Ao Servidor Público Estadual
- Iamsp
Comarca: São Paulo
Voto no 18026
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
RECURSO DE APELAÇÃO DOS AUTORES – RECURSO
VOLUNTÁRIO DO IAMSPE – REEXAME NECESSÁRIO
– Ação declaratória c/c condenatória - Alegação dos autores de
que são servidores públicos estaduais ativos, e que recebem o
beneficio de adicional por tempo de serviço e adicional de
insalubridade desde o ingresso no serviço publico, e que
referidos benefícios vem sendo calculados de forma
equivocada pela Autarquia - Sustentam que o quinquênio está
sendo calculado somente sobre o salário base dos servidores,
quando deveria incidir sobre todas as verbas não eventuais dos
trabalhadores, e que em relação ao adicional de insalubridade,
este deve ser calculado nos termos da Lei Complementar no
1.179/12 – Pretensão da procedência da ação para condenar o
réu a incluir na base de cálculo do quinquênio as verbas que
compõem os vencimentos dos servidores que possuam caráter
permanente, notadamente, o GEAH, a Gratificação Executiva,
o GDAMSPE e o Adicional de Insalubridade, bem como
computar o adicional de insalubridade nos termos da LC no
1.179/12, bem como a condenação no pagamento retroativo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
3/15
diferenças apuradas, respeitando a prescrição quinquenal, com
os devidos acréscimos previstos em lei – Sentença de
procedência – Recurso dos autores – Recurso voluntário do
IAMSPE – Reexame necessário.
Ação movida por empregados públicos celetistas - Recálculo
do Adicional por Tempo de Serviço ("quinquênio") e do
Adicional de Insalubridade, vantagens por eles percebidas -
Incompetência absoluta da Justiça Estadual - Lide proveniente
de relação laboral regida pela Consolidação das Leis do
Trabalho (CLT) - Exegese do artigo 114 da CF/88, com a
redação dada pela EC no 45/2004 - Entendimento pacificado
da jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.
Este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
também já reconheceu essa situação no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n° 118.453-5/2-01, julgado
em 18 de março de 2004, pela Colenda Turma Especial de
Direito Público, "in verbis": "A Justiça Estadual não tem
competência para conhecer de litígio relacionado com a
licença prêmio de servidor estadual sob o regime jurídico da
Consolidação das Leis do Trabalho - CLT".
Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo, do E. STJ e do C. STF – Sentença de procedência,
anulada – Recurso dos autores, prejudicado - Recurso
voluntário do IAMSPE e reexame necessário, parcialmente
providos, acolhendo-se a arguição preliminar recursal do
IAMSPE de incompetência absoluta da Justiça Comum
para anular a r. sentença e determinar a remessa dos autos
à Egrégia Justiça do Trabalho.
Trata-se de ação declaratória c/c condenatória proposta
por AGATA DE MOURA INOCÊNCIO PAIXÃO E OUTROS em face do IAMSPE -
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL,
aduzem, em suma, serem servidores públicos estaduais ativos, e que recebem o
beneficio de adicional por tempo de serviço e adicional de insalubridade desde o
ingresso no serviço publico. Alegam que, referidos benefícios vem sendo calculados
de forma equivocada pela Autarquia. Sustentam que o quinquênio está sendo
calculado somente sobre o salário base dos servidores, quando deveria incidir sobre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
4/15
todas as verbas não eventuais dos trabalhadores. Sustentam, ainda, que em relação
ao adicional de insalubridade, este deve ser calculado nos termos da Lei
Complementar no 1.179/12. Assim, requereram a procedência da ação para condenar
o réu a incluir na base de cálculo do quinquênio as verbas que compõem os
vencimentos dos servidores que possuam caráter permanente, notadamente, o
GEAH, a Gratificação Executiva, o GDAMSPE e o Adicional de Insalubridade, bem
como computar o adicional de insalubridade nos termos da LC no 1.179/12.
Requereram, ainda, a condenação no pagamento retroativo das diferenças apuradas,
respeitando a prescrição quinquenal, com os devidos acréscimos previstos em lei.
Requereram, ao final, a gratuidade judiciaria, atribuindo à causa o valor de R$
540.000,00. A petição inicial de fls. 01/10 veio instruída com o instrumento
procuratório e os documentos de fls. 11/47.
Por meio da r. decisão de fl. 48, foi deferido o
benefício da justiça gratuita.
Citada, a ré ofereceu contestação às fls. 54/69, arguindo
preliminarmente a incompetência da justiça comum, e no mérito sustentando que os
autores são celetistas contratados pela CLT, logo o adicional de insalubridade deve
ser calculado nos termos do art. 192 da CLT, pugnando pela improcedência da ação.
Houve réplica de fls. 71/89.
Instadas as partes à especificarem outras provas que
pretendessem produzir (fls. 90), os autores informaram, às fls. 91, a despretensão na
produção de outras provas, enquanto a ré quedou-se inerte.
A r. sentença às fls. 97/107, julgou procedente, nos
termos do art. 487, I do CPC, os pedidos formulados na ação ajuizada por AGATA
DE MOURA INOCÊNCIO PAIXÃO, ANA PAULA LINHARES PICARELLA, CLEIDE DE
LIMA CARLOS, DÉBORA DOS SANTOS, JANICELIA MACIEL SILVA DE SOUZA,
MARGARETH PEREIRA PESTANA, MARIA DO SOCORRO MELO, SANDRA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
5/15
GONÇALVES DA COSTA SOUZA e VALDIR DOS ANJOS VIEIRA em face do
INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
IAMSPE para condenar a autarquia requerida à incluir na base de cálculo do
quinquênio as verbas que compõem os vencimentos dos servidores que possuam
caráter permanente, a saber, a Gratificação Executiva; bem como a computar o
adicional de insalubridade nos termos da LCE no 432/85, com as alterações da LCE no
1.179/12; a condenação no pagamento retroativo das diferenças apuradas, respeitada
a prescrição quinquenal, sendo que quanto aos índices de correção monetária e juros
incidentes sobre os valores devidos, deverão ser observadas as teses fixadas pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça (Tema 905) e pelo Excelso Supremo Tribunal
Federal (Tema 810), respeitada inclusive eventual modulação de seus efeitos. Assim,
arcou a Fazenda do Estado com as despesas processuais, bem como com os
honorários advocatícios da parte contrária cujo percentual será fixado quando da
liquidação da sentença, nos termos do § 4o, II do art. 85 do CPC. Remetam-se os
autos à Superior Instância para o reexame necessário, tendo em vista que a
condenação ora imposta supera o valor previsto no inciso II (500 salários mínimos
para a Fazenda do Estado), do § 3o, do artigo 496, do CPC.
Inconformados, os autores interpuseram recurso de
apelação às fls. 109/124, requerendo, em suma, seja dado provimento ao recurso de
apelação, a fim de condenar o IAMSPE a calcular o adicional por tempo de serviço
quinquênio sobre as verbas de natureza permanente que compõem a remuneração
dos servidores.
Contrarrazões (fls. 154/160).
Por sua vez, o IAMSPE interpôs recurso de apelação às
fls. 129/146, alegando, em preliminar, da incompetência material absoluta da
Justiça Comum para processar a ação proposta por empregados celetistas. No
mais, requer, em síntese, seja dado provimento ao apelo, para julgar improcedente a
ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
6/15
Contrarrazões (fls. 165/182).
É O RELATÓRIO.
Com efeito, a matéria é de competência da Egrégia
Justiça do Trabalho.
Não
podem
os
recursos
serem
conhecidos,
cumprindo reconhecer a incompetência absoluta desta Justiça Comum Estadual
para apreciação da matéria.
Ressalta-se, que a ação fora proposta e sentenciada
após a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 45/04, tendo sido, portanto,
atingida pela nova regra de competência de natureza absoluta contemplada no artigo
114, inciso I, da CF.
Para tanto, destaca-se, pois, a redação da E.C. no 45, de
8.12.2004, "ipsis litteris":
“Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e
julgar: I as ações oriundas da relação de trabalho,
abrangidos os entes de direito público externo e interno e
da administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.”.
Diante do conjunto probatório produzido nos autos, ficou
claro, que os autores, são vinculados ao Instituto de Assistência Médica ao Servidor
Público Estadual - IAMSPE sob o regime da legislação trabalhista (C.L.T.).
Não se trata de contratos de natureza temporária. Como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
7/15
se verificou de seus contracheques de pagamento, recolhem contribuição
previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS.
Desta feita, tem-se que a lide é da competência da
Justiça Especializada do Trabalho, mesmo porque, em atenção à liminar concedida
pela Presidência do Pretório Excelso na ADI no 3.395-6, não se cogita aqui de “típica
relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo”.
Não se afigura relevante a natureza do direito pleiteado,
se ele tem seu fundamento no vínculo laboral, na “relação de trabalho”, que não é
estatutária.
Importa considerar a natureza do vínculo que atrela o
servidor à Administração, e ele é, na espécie, incontroversamente regido pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
Diante do que dispõe o artigo 114, inciso I, da
Constituição Federal, o Colendo Supremo Tribunal Federal, em sessão plenária, por
unanimidade de votos, assim decidiu:
"COMPETÊNCIA - LEI N° 180/78 DO ESTADO DE SÃO
PAULO - VÍNCULO EMPREGATÍCIO. Versando a
controvérsia sobre direito integrado a contrato de
trabalho, embora em decorrência de lei local, a
competência para processar e julgar a ação é da Justiça
do Trabalho. Precedentes: Recurso Extraordinário n°
143.876-2/SP, por mim relatado perante a Segunda
Turma; Recurso Extraordinário n° 141.862-1/SP, relatado
pelo ministro Moreira Alves na Primeira Turma; e
Recurso Extraordinário n° 141.051-5/SP, relatado pelo
ministro Nérí da Silveira na Segunda Turma. Os
acórdãos foram veiculados nos Diários de 27 de junho de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
8/15
1997, 7 de fevereiro de 1997 e 18 de abril de 1997,
respectivamente." (Embargos de Divergência no Recurso
Extraordinário n° 146.942-1 São Paulo - Rel. Min.
MARCO AURÉLIO - Embargante: Universidade de São
Paulo - USP - Embargados: Luiz Roberto Alves e Outros
- Julgado em 5 de junho de 2002. D.J. 09-08-2002
PP-00067 EMENT VOL-02077-01 PP-00090).
Por sua vez, o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo também já reconheceu essa situação no Incidente de
Uniformização de Jurisprudência n° 118.453-5/2-01, julgado em 18 de março de 2004,
pela Colenda Turma Especial de Direito Público, "in verbis":
"A Justiça Estadual não tem competência para conhecer
de litígio relacionado com a licença prêmio de servidor
estadual sob o regime jurídico da Consolidação das Leis
do Trabalho - CLT".
Nesse diapasão, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça de São Paulo:
"Ação ordinária movida por empregados públicos
celetistas. Recálculo do Adicional por Tempo de Serviço
("quinquênio")
e
do
Adicional
de
Insalubridade,
vantagens por eles percebidas. Incompetência absoluta
da Justiça Estadual. Lide oriunda de relação laboral
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.
Inteligência do artigo 114 da CF/1988, com a redação
dada pela EC no 45/2004. Entendimento pacificado da
jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça.
Reexame necessário e apelação providos em parte,
acolhendo-se a arguição preliminar de incompetência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
9/15
absoluta para anular a r. sentença e determinar a
remessa dos autos à Justiça do Trabalho." (TJSP;
Apelação
/
Remessa
Necessária
1030506-16.2019.8.26.0053; Relator: AROLDO VIOTTI;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data
de Registro: 03/12/2019);
“SERVIDOR PÚBLICO. QUINQUÊNIOS. “Conforme o
entendimento firmado por esta Corte, compete à Justiça
do Trabalho processar e julgar demanda proposta por
servidor contratado pelo regime celetista” (CC 89.992 -
STJ). “A competência para dirimir lides que envolvam
servidores, admitidos no regime da Consolidação das
Leis do Trabalho, e Estado-membro é da Justiça do
Trabalho, pouco importando que o direito reivindicado
tenha sido outorgado mediante norma estadual” (RE
153.832 -STF). (...)” (11a Câmara de Direito Público,
Apelação
Cível
0032551-59.2009.8.26.0053,
j.
21.11.2011, Rel. o Des. RICARDO DIP);
“COMPETÊNCIA Servidor Público Celetista Regime de
contratação regido pela Consolidação das Leis do
Trabalho Incompetência absoluta da Justiça Comum
Inteligência do artigo 114 da C.F. Entendimento do
Supremo Tribunal Federal Sentença anulada Remessa à
Justiça
do
Trabalho
determinada.
Recurso
não
conhecido.” (11a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 517.492.5/7-00, j. 14.07.2008, Rel. o Des.
OSCILD DE LIMA JUNIOR).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
10/15
E, ainda:
"Servidores Estaduais. Cômputo de adicional por
quinquênios. Incidência sobre a totalidade das vantagens
percebidas pelo servidor, ressalvadas as verbas de
caráter eventual. Adicional de insalubridade com as
alterações trazidas pela LC 1.179/12 à LC 432/85.
Admissão sob regime da Consolidação das Leis do
Trabalho.
Competência
da
Justiça
Trabalhista.
Precedente no E. Supremo Tribunal Federal. Anulação
do processo 'ex radice'. Recurso conhecido para declinar
competência e determinar remessa dos autos." (TJSP;
Apelação
Cível
1041958-23.2019.8.26.0053;
Relator: BORELLI
THOMAZ;
Órgão
Julgador:
13a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 12a Vara de Fazenda Pública; Data
do
Julgamento:
29/06/2020;
Data
de
Registro:
29/06/2020);
“SERVIDORES
PÚBLICOS
CELETISTAS.
COMPETÊNCIA. Sendo o regime jurídico regido pela
CLT, a competência é da Justiça do Trabalho a teor do
art. 114 da CF. Irrelevante que o direito reivindicado
tenha fundamento em norma de direito estatutário.
Configurada competência da Justiça do Trabalho.
Precedentes, inclusive do STF. Remessa a Justiça do
Trabalho. Decisão reformada. Recurso do IAMSPE
provido, com determinação e recurso das autoras
prejudicado.” (2a Câmara de Direito Público, Apelação
Cível no 1029520-62.2019.8.26.0053, j. 8.11.2019, Rel. o
Des. CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
11/15
“De fato, os demonstrativos acostados às fls. 13/15,
fazem referência à categoria “admitido C.L.T.” (fls. 02),
indicando, inclusive, recolhimento ao FGTS, e o pedido
inicial está parcialmente apoiado em jurisprudência da
Justiça do Trabalho. No caso, restou evidenciada a
submissão da autora à Consolidação das Leis do
Trabalho, não existindo, pois, o vínculo de caráter
administrativo. Nessa medida, diante do disposto no
artigo
114
da Constituição Federal imperioso o reconhecimento da competência da Justiça
Especializada do Trabalho para exame da controvérsia.
O E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Recurso Extraordinário no 174.191-SP, da relatoria do
ilustre Ministro MARCO AURÉLIO, deixou assente que
norteia a definição da competência a natureza do vínculo
jurídico,
pouco
importando
que
certos
direitos,
considerado o princípio da legalidade estrita a ser
observado pelo Estado, estejam previstos em legislação
local. Tratando-se de relação jurídica regida pela
Consolidação das Leis do Trabalho, a competência é da
Justiça do Trabalho. (Segunda Turma, julgamento de
14.04.2001, v.u., DJ 24.08.2001, p. 1177). Em que pese
ter sido proferida a sentença por magistrado da Justiça
Comum estadual, trata-se de incompetência absoluta,
que deve ser reconhecida, inclusive de ofício.” (2a
Câmara
de
Direito
Público,
Apelação
Cível
no
1028310-17.2015.8.26.0602, j. 16.05.2018, Relatora
Desembargadora LUCIANA BRESCIANI);
“PRÊMIO DE INCENTIVO - INCLUSÃO NA BASE DE
CÁLCULO
DO
13o
SALÁRIO
E
TERÇO
CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS RECÁLCULO DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
12/15
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO SOBRE
TODAS AS VANTAGENS NÃO EVENTUAIS Definição
da competência com base na natureza do vínculo jurídico
do servidor público e Órgão Público empregador -
Relação
jurídica
empregatícia
sob
o
regime
da
consolidação das leis do trabalho (CLT) Incompetência
da justiça comum estadual e competência da justiça
especializada do trabalho - Inteligência do artigo 114, I e
IX, da Constituição Federal, com a redação dada pela ec
no 45/04 - Precedentes desta C. Câmara, do Tribunal de
Justiça e do C. STJ - Recurso da ré provido e reexame
necessário acolhido para anular a r. sentença, com
determinação de remessa dos autos para a Justiça do
Trabalho.”
(Apelação
Cível
no
1002293-48.2016.8.26.0168, 1a Câmara de Direito
Público, j. 23.02.2018, Rel. o Des. RUBENS RIHL);
“Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as
ações oriundas da relação de trabalho, abrangidos os
entes de direito público externo e da administração
pública direta e indireta da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios (Constituição Federal,
art. 114 inciso I). O Supremo Tribunal Federal e o
Superior Tribunal de Justiça têm afirmado, agora sem
discrepância, que a competência se afere pela natureza
do vínculo e não pela natureza do pedido; aqui o vínculo
é contratual, caso de típica competência trabalhista Era
assim antes da Emenda n° 45 e assim continuou depois
dela; a nova redação foi interpretada pelo Supremo
Tribunal Federal nas ADI n° 3 395 e 3.529 para excluir da
competência laborai os servidores públicos ligados à
Administração por vínculo administrativo, sem interferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
13/15
com a competência da Justiça do Trabalho para os
empregados contratados pela CLT.” (10a Câmara de
Direito Público, Apelação Cível no 696.610-5/4-00, j.
12.11.2007, Rel. o Des. TORRES DE CARVALHO).
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, já decidiu:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA.
RECLAMAÇÃO
TRABALHISTA.
SERVIDOR
PÚBLICO
MUNICIPAL
CONTRATADO
PELO
REGIME
CELETISTA.
COMPETÊNCIA
DA
JUSTIÇA COMUM. 1. De acordo com o entendimento da
Primeira Seção desta Corte, a Justiça do Trabalho é
competente para o processo e julgamento de causas
propostas por servidores públicos municipais contratados
sob o regime da CLT, instituído por meio de legislação
municipal própria. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.” (AgRg no CC 134.347-MG, Primeira Seção,
j. 12.08.2015, Rel. o Min. OG FERNANDES);
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. LEI MUNICIPAL
9/94.
SUBMISSÃO
AO
REGIME
CELETISTA.
EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. COMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. 1. In casu, tanto a Lei
Municipal no 9/94, que dispõe sobre o Estatuto dos
Servidores Públicos do Município, como o próprio
contrato de trabalho firmado entre as partes dispõem
expressamente que "o regime jurídico dos servidores
públicos do Município de Dom Cavati é o celetista,
instituído por lei". 2. Tendo em vista a expressa
determinação legal e contratual de que o autor tem seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
14/15
vínculo com a poder público regido pela CLT, a
competência para processar e julgar a demanda em tela
é da Justiça do Trabalho. 3. Conflito conhecido para
declarar a competência da Justiça do Trabalho para
processar e julgar a ação.” (CC no 108.284-MG, Terceira
Seção,
j.
22.09.2010,
Relatora
Ministra
MARIA
THEREZA DE ASSIS MOURA);
“1. A competência da Justiça do Trabalho para processar
e julgar as ações oriundas da relação de trabalho,
abrangidos os entes de direito público externo e da
administração pública direta e indireta da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Restou
fixada pela Constituição Federal, no seu art. 114, I, com
redação conferida pela EC n.o 45/04. 2. Deveras, a
Suprema Corte, ao julgar a ADln n.o 3.395-DF, excluiu da
expressão relação de trabalho as ações decorrentes do
regime estatutário. Assim, a competência para julgar as
ações relativas a servidor estatutário não celetista e ente
público, será da Justiça comum, estadual ou Federal,
conforme o caso. 3. In casu, a autora do feito principal
pleiteia direitos relativos ao período em que laborou para
o Réu sob o regime celetista (30 de junho de 1.997 a 29
de julho de 2.004), o que denota pretensão de natureza
trabalhista em virtude de que, à época dos fatos, era
regida pela Consolidação das Leis do Trabalho.” (Conflito
de Competência no 51.229-SP, j. 09.04.2008, Primeira
Seção, DJU 19.05.2008, Rel. o Min. LUIZ FUX). Caso é,
pois, de se declinar da competência em prol da Justiça
do Trabalho, cumprindo desconstituir, por nula de pleno
direito e por incompetência absoluta, a r. sentença de
primeira instância.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA No 1059213-91.2019.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 18026 - ARG
15/15
Considera-se
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando-se que é pacífico no Egrégio Superior
Tribunal de Justiça que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo para fins de pré-questionamento, só são
admissíveis se a decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam a oposição dessa espécie recursal (STJ, EDROMS 18205 / SP, Ministro
FELIX FISCHER, DJ 8/5/2006, p. 240).
Ante o exposto, recurso dos autores (prejudicado).
Por outro lado, dou parcial provimento ao reexame necessário e a matéria
preliminar arguida no recurso voluntário do IAMSPE, para anular a r. sentença
de primeiro grau, determinando-se a remessa dos autos à Egrégia Justiça do
Trabalho de primeira instância.

MARCELO L THEODÓSIO
Relator